Tribunal: TJSP
Processo: 1019542-51.2025.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r no 227/2026, que alterou o artigo 38 do CTN, e (ii) pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. Razões de Decidir
3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que analisou a matéria à luz dos limites da questão debatida.
4. A fundamentação está em consonância com o Tema 1.113 do STJ, e a superveniência da Lei Complementar no 227/2026 não implica o reconhecimento da higidez da lei local já declarada inconstitucional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A superveniência legislativa não implica revogação imediata de precedente em relação a fatos geradores pretéritos. 2. A nova legislação não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, III, "a"; CTN, arts. 37, § 2o, 38, 97, § 2o, 106, 148; CPC, art. 927, III, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.937.821/SP (Tema 1113).
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019542-51.2025.8.26.0053; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Marcos Soares Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao recurso oficial e manteve a sentença, afastando o valor venal de referência e desvinculando a base de cálculo do ITBI do valor venal para fins de IPTU, fixando como parâmetro da base de cálculo o valor da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao recurso oficial e manteve a sentença, afastando o valor venal de referência e desvinculando a base de cálculo do ITBI do valor venal para fins de IPTU, fixando como parâmetro da base de cálculo o valor da transação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegada omissão quanto à superveniência da Lei Complementar no 227/2026, que alterou o artigo 38 do CTN, e (ii) pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. Razões de Decidir
3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que analisou a matéria à luz dos limites da questão debatida.
4. A fundamentação está em consonância com o Tema 1.113 do STJ, e a superveniência da Lei Complementar no 227/2026 não implica o reconhecimento da higidez da lei local já declarada inconstitucional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A superveniência legislativa não implica revogação imediata de precedente em relação a fatos geradores pretéritos. 2. A nova legislação não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, III, "a"; CTN, arts. 37, § 2o, 38, 97, § 2o, 106, 148; CPC, art. 927, III, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.937.821/SP (Tema 1113).